Tribunal: STF
Processo: AO 2957
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de “ação de responsabilidade civil objetiva”, com pedido de tutela de urgência, ajuizada, em 13.08.2025, por Vagner Benevenuto Celline, dirigida, originariamente, ao Juiz Federal da 2ª Vara Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 2, pp. 5-16), contra a OAB/RJ, a União e o Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de condená-los, em danos morais, no valor de R$ 1.000.000 (um milhão de reais) para cada um dos Réus, nos autos do Procedimento Comum nº 5007141-79.2025.4.02.5120/RJ.



    Alega o Autor que foi recebido no protocolo térreo pelo Agente Judiciário e teve o seu direito líquido e certo de petição e de obter certidões, das repartições públicas administrativas, judiciais e legislativas, das esferas municipais, estaduais, distrital e federal, negado. 



    Requer a tutela de urgência, nos termos do art. 300, §§ 2º e 3º, para que seja fornecida a filmagem interna da Justiça Federal Subseção da Cidade de Nova Iguaçu, do atendimento presencial prestado no balcão da 2ª Vara Federal e entregue a reprografia do contrato administrativo de prestação de serviços da empresa de vigilância com a identificação de serviços, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e “a efetiva entrega da certidão e do respectivo processo administrativo” (eDOC 2, p. 11)



    O Juízo de origem, da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Processo nº 5007141-79.2025.4.02.5120/RJ), diante da indicação do CNJ como um dos Réus, declinou da sua competência e determinou a remessa dos autos a esta Corte, com fundamento no art. 102, I, “r”, CRFB, nestes termos (eDOC 2, p. 24 ):



    “Vistos etc. 



    Compulsando os autos, verifico que um dos réus é o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. 



    Assim dispõe o art. 102, inciso I, alinea “r”, da Constituição Federal, in verbis: 



    (…) 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; (grifei) 



    (…) 



    Dessume-se, do texto acima, portanto, que este Juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda, sendo imperiosa a remessa ao Supremo Tribunal Federal.  Diante do acima exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO em favor do Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, inciso I, alínea “r” da Constituição Federal.  Providencie a Secretaria a imediata baixa do processo e a remessa dos autos, em razão do pedido de tutela de urgência. P.I.



    Os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Federal e autuados como a presente Ação Originária 2957 e a mim distribuídos (eDOC 3).



    É certo que, de acordo com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 4.412, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.03.2021, “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.



    Contudo, não foi acostada nenhum ato praticado pelo CNJ, imprescindível para a análise da competência desta Corte. 



    Assim, entendi indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame do pedido de tutela de urgência, formulado nesta ação, e posterguei a sua análise.  



    Solicitei, então, informações ao Conselho Nacional de Justiça e à União (eDOC 4). 



    Foram prestadas as informações (eDOCs 10-13). 



    É o relatório. Decido.



     A Presidência do CNJ apresentou os seguintes esclarecimentos (eDOC 10, p. 5):



    “I. OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA 



    5. Constata-se que a petição protocolada pelo autor não se encontra acompanhada de decisão, pronunciamento ou julgamento emanado pelo Conselho Nacional de Justiça, limitando-se a narrar pretensão desprovida de respaldo documental ou processual que demonstre a efetiva atuação desta Corte Administrativa. 



    6. De igual modo, verifica-se a inexistência de procedimento instaurado no âmbito deste Conselho em que o autor figure como requerente, conforme certidão da Secretaria Processual, circunstância que evidencia a ausência de objeto a ser apreciado.” (grifos nossos)



    A União, ao se manifestar nestes autos, informa o seguinte (eDOC 11, pp. 1-4):



    “1. A presente demanda foi ajuizada pelo Advogado VAGNER BENEVENUTO CELLINE, inscrito na OAB/RJ n. 113.465, em desfavor da União (Conselho Nacional de Justiça) e da Ordem dos Advogados do Brasil, postulando “g - a RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, sob a CONDENAÇÃO em DANOS MORAIS, contra o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA e a UNIÃO, as primitivas reclamações sobre a QUADRILHA de “juízes”, “servidores” PERSEGUIDORES, NÃO-TOMADAS PROVIDÊNCIAS, ainda nesta data, na monta de R$ 1.000,000 (um milhão de reais), para CADA, ÓRGÃO ou ENTIDADE, apesar do CNPJ 07.421.906/0001-29” (id 77ea8859). 



    2. As alegações não merecem prosperar, especialmente porque confusas, desacompanhadas de provas e expressam deselegância, com xingamentos, sem conseguir identificar quem seriam as vítimas desses xingamentos propriamente, embora seja possível presumir os palavrões dirigidos à atuação de servidores e juízes do Poder Judiciário, quando do exercício da função em Nova Iguaçu no Rio de Janeiro.



    (...)



    7. Finalmente, em um de seus pedidos, o autor deduz “b - a TUTELA DE URGÊNCIA, Código de Processo Civil Art. 300, §§ 2º e 3º FORNEÇA a FILMAGEM INTERNA DA JUSTIÇA FEDERAL SUBSEÇÃO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, quando da QUADRILHA é PERSEGUITIVA ao CIDADÃO, como também do ATENDIMENTO PRESENCIAL prestado no BALCÃO da 2ª Vara Federal, e entregue a REPROGRAFIA do CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA com a IDENTIFICAÇÃ DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$ 1.000,00” (p. 10).



    8. Consta ainda, na página 20 (id 77ea8859), cópia do despacho do juízo da 26ª VF/RJ, onde o autor teria ajuizado “ação cognitiva em face de Tutela Antecedente em face da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO RIO DE JANEIRO, requerendo gratuidade de justiça e objetivando, em sede de tutela de urgência inaudita altera pars, seja fornecida a documentação completa relativa ao Processo Administrativo Disciplinar n. 14.374/2018”. 



    9. Na hipótese, fazendo um esforço de compreensão a respeito da confusa petição inicial, a narrativa do demandante expressa revolta, por algum serviço público judicial que não teria sido prestado a contento, ou teria sido prestado inadequadamente. Difícil compreender qual órgão do Judiciário - se da justiça federal ou da justiça comum estadual -, teria falhado, assim como não é de fácil percepção entender o que ocorreu, dada a confusa narração. A petição inicial não consegue esclarecer com precisão o que ocorreu, quando, onde, como e por que ocorreu, ainda que seja possível entender, presumidamente (porque nos autos não se fez provas das alegações), o descontentamento em decorrência de não ter sido atendido, a seu contento, na justiça federal de Nova Iguaçu/RJ.  10. Outras vezes, a exordial faz entender que o autor buscava o fornecimento de “documentação completa relativa ao Processo Administrativo Disciplinar n. 14.374/2018”. Mas não é possível identificar qual órgão teria obrigação institucional de lhe fornecer a cópia pleiteada, ainda que essa demanda pareça ser dirigida à OAB/RJ ou mesmo à justiça federal de Nova Iguaçu/RJ. 



    11. Em outras palavras, os pedidos de indenização formulados pelo autor devem ser julgados improcedentes, porque desacompanhados de qualquer prova das alegações invocadas (art. 373, I do CPC). Com efeito, não há provas de que o serviço judicial não tenha sido prestado, ou que tenha sido prestado com falhas, capaz de ensejar a indenização, por responsabilidade objetiva da União (CNJ) - que não se presume -, como postulado na exordial.



    13. De tal sorte, a petição inicial não permite a compreensão adequada do processo e, por isso, é inepta porque não atende aos requisitos legais para sua validade, visto que os fatos narrados não levam à uma conclusão lógica, o que enseja o indeferimento da exordial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito (art. 330, I, § 1º, III, c/c art. 485, I, CPC).” 



    Com efeito, o Autor, na presente ação, não indicou ou acostou aos autos qualquer documento que demonstre a atuação direta do CNJ a respeito da questão por ele suscitada.



    Desse modo, considerando-se as informações prestadas pelo Conselho Nacional e Justiça, comunicando a “ausência de objeto a ser apreciado” no âmbito da referida Corte e tendo em vista a jurisprudência desta Corte, que entende não existir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de ação que não envolvam atos do CNJ, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição Federal, a presente ação não merece prosseguir. 



    Nesse sentido:



    “(...) 1. Nos termos do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, é competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, processar e julgar, originalmente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas no artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º (AO 2415-AgR, Relator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual Plenária de 20 a 27/11/2020).” (AO 2511, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.04.2021). 



    “(...) 3. Compete exclusivamente ao STF processar e julgar, originariamente, todas as ações contra decisões do CNJ proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CRFB, art. 102, inc. I, al. “r”), conforme jurisprudência consolidada no julgamento conjunto da ADI nº 4.412/DF, da Rcl nº 33.459/PE e da Pet nº 4.770/DF” (AO 2778-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, DJe 11.09.2025).  



    Na linha do que demonstram os precedentes acima exemplificados, forçoso reconhecer inexistir hipótese de competência originária desta Corte para o conhecimento da ação sob exame, eis que o Conselho Nacional de Justiça sequer atuou neste caso. 



    Ante o exposto, não conheço desta ação, prejudicado o pedido de tutela de urgência.



    À Secretaria para certificar o trânsito em julgado desta decisão e providenciar a remessa dos autos ao Juízo de origem da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Processo nº 5007141-79.2025.4.02.5120/RJ).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente